Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707073-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABELARDO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abelardo Pereira Gonçalves e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1/DF) movida contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0731504-76.2021.8.07.0001), reputou “LIQUIDADA a obrigação de pagar, no valor de R$ 52.623,14 (cinquenta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e quatorze centavos), atualizado até 31/10/2022, conforme demonstrativo de ID 145787289 (pág. 5)”. Por força da sucumbência, o Juízo de origem condenou o banco réu, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação liquidada. Nas razões recursais (ID 44130367), os agravantes sustentam, em suma, que a r. decisão agravada incorreria em equívoco ao, supostamente em contrariedade ao laudo pericial, determinar “o abatimento no débito exequendo dos valores relativos ao seguro PROAGRO”. Defendem que seria inaplicável a “pretensão do Agravado de dedução da suposta devolução pela Lei no 8.088/90 do montante indenizatório”. Assentam que o próprio “Perito do Juízo atestou ser inadequado que os supostos lançamentos relativos a indenizações do seguro Proagro fossem deduzidos do montante indenizatório – vez que a dedução pretendida extrapola os limites do título executivo judicial, pois tais lançamentos em nada se correlacionam ao objeto da presente lide – tendo o Agravante demonstrado concordância com tal posição em sua Manifestação ao Laudo Pericial Complementar Id. 143525292 dos autos de origem”. Concluem que “não há que se retirar do montante exequendo nenhum valor a título de indenização do seguro Proagro”. Defendem a necessidade de correção monetária plena do débito, o que não teria sido observado pelo Juízo de origem. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, para “determinar o retorno dos autos ao Perito Contábil para que exclua da apuração do montante indenizatório os abatimentos referentes à suposta devolução pela Lei no 8.088/90 e à alegada indenização do seguro Proagro, bem como para que promova a correção monetária plena do débito, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Econômico em questão”. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de decisão declinatória de competência nos autos de origem (ID 151312431 do processo n. 0731504-76.2021.8.07.0001). Colha-se a parte dispositiva desse ato judicial: (...) Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de GUANAMBI-BA, que abarca o local do domicílio da parte demandante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. Por fim, pontuo que, patenteada a incompetência deste Juízo, cabe ao Juízo competente deliberar acerca da subsistência dos atos até então praticados, inclusive no que se refere a eventual perícia e à remuneração do perito que, tendo sido designado nestes autos, deverá ser cientificado quanto ao teor da presente decisão, para que diligencie, caso se faça necessário, perante o Juízo destinatário do feito. É certo que a ulterior decisão declinatória de competência proferida nos autos de origem conduz, em atenção ao princípio da substitutividade, à perda do objeto do presente recurso. A propósito, colha-se o precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (Acórdão 1227930, 07008265220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora